Tribunal: TJDFT
Processo: 0011625-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0011625-71.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 068 S/A, PGA - AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: CRISTIANO RONEY DE ALENCAR D E S P A C H O Intime-se o Apelado para se manifestar sobre a petição e documentos de fls. 1/2 ID 13653592 e 1/2 ID 13653594. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator